Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-81.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-81.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL COUTINHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). FAZENDA PÚBLICA. RESSALVA EXPRESSA DE VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que julgou procedente o pedido de majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125% em favor do autor, enquanto perdurar o recebimento de seus proventos na reserva remunerada.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal restringe-se à necessidade de: i) ressalva expressa dos valores eventualmente pagos administrativamente, ii) aplicação da taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária e juros moratórios, e iii) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre valor ilíquido.

III. Razões de decidir: A compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente é admissível e deverá ser verificada em sede de liquidação. Os honorários advocatícios não devem ser arbitrados neste momento processual, uma vez que o valor da condenação é ilíquido, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC e da jurisprudência do STJ. A atualização monetária e os juros moratórios deverão observar o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, e a partir dessa data, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível a ressalva de valores já pagos administrativamente, a ser verificada em fase de liquidação. A fixação de honorários advocatícios em condenações ilíquidas deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000890-81.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANOEL COUTINHO DE SOUZA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA